Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 e 485, I, ambos do CPC e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, uma vez que o autor/apelante deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC a petição inicial deve conter dentre outros requisitos, o fato com os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido e suas especificações, instruindo tudo com todos os documentos necessários à propositura da ação.
4. No caso, a parte autora não apresentou o suposto contrato objeto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, impossibilitando o desenvolvimento regular do processo.
5. O descumprimento do comando judicial de emenda, aliado à ausência de prova escrita idônea para lastrear a pretensão monitória, justifica o indeferimento da inicial, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.